Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXCESSO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR COM CONCORDÂNCIA DA PLANILHA JUNTADA PELA PARTE ADVERSA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. O ato incompatível com a vontade de recorrer rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000027-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (RECORRIDO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DR JOAO ALBERTO MENNA B. DUARTE (1o VOGAL); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXCESSO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR COM CONCORDÂNCIA DA PLANILHA JUNTADA PELA PARTE ADVERSA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1.

O ato incompatível com a vontade de recorrer rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal.

2.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida em sede de embargos à execução que acolheu o excesso de execução para reduzir os danos morais em 50%, determinar a não incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da multa por descumprimento de decisão, improcedente a redução da multa astreintes.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a ausência de intimação pessoal para incidência (Súmula 410 do STJ) e, de forma alternativa, a minoração.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso inominado cinge-se ao reconhecimento da ausência de intimação pessoal para incidência (Súmula 410 do STJ) e, de forma alternativa, a minoração, interposto em 15/03/2023.

Na data de 16/03/2023, a parte recorrente concorda com o valor apurado na planilha de cálculo juntada após a prolação da sentença.

Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, eis que a intenção do seu manejo não mais subsiste diante da concordância.

O artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil descreve que a realização de ato incompatível com a decisão rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Com efeito, não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973, consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1o.12.2008. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 741881/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019)

À guisa de conclusão, ante a superveniência da composição firmada, ausente o requisito de processamento do recurso.

Em face do exposto,
PREJUDICADO
o exame do presente recurso inominado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023